Tribunal: CARF
Processo: 13952.000195/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13952.000195/2009-27
ACÓRDÃO
2001-007.982 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 DE AGOSTO DE 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO DE MORAES BARROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2005
DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA. VGBL.
São indedutíveis da base de cálculo do imposto de renda os valores pagos
na modalidade VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres).
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa das deduções a título de pensão alimentícia judicial,
pelo fato do contribuinte não ter comprovado que o pagamento realizado
foi de acordo com a decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 22 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.982 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13952.000195/2009-27
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Marne Dias Alves
(substituto[a] integral),Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão prolatada pela Delegacia
de Julgamento em Curitiba – DRJ/CTA, acórdão no 06-36.212, -7a Turma, fls. 318/322 que julgou
como improcedente os termos da impugnação ao lançamento que se encontra consubstanciado
na Notificação de Lançamento devidamente acostada às fls. 7/13, relativo à cobrança de Imposto
de Renda da Pessoa Física sobre os montantes glosados a título de Dedução indevida de Despesas
Médicas; Dedução indevida de Previdência Privada e Fapi e Dedução indevida de Pensão
Alimentícia Judicial, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que se encontra às fls.
9/12, redundando no total de crédito tributário principal apurado na importância de R$
12.835,82, mais os consectários legais.
O acórdão da autoridade de piso de no 06-36.212, 7a Turma da DRJ/CTA, se
encontra devidamente ementado como segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA. VGBL.
São indedutíveis da base de cálculo do imposto de renda os valores pagos na
modalidade VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres).
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa das deduções a título de pensão alimentícia judicial, pelo fato
do contribuinte não ter comprovado que o pagamento realizado foi de acordo
com a decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente cientificado da mencionada decisão em 04/04/2012 (fls. 326), em
data de 04/05/2012 apresentou o seu recurso voluntário que se encontra devidamente
colacionado às fls. 327/329, anexando os documentos de fls. 332/366, onde alega em síntese,
após preâmbulo contendo uma síntese fática descrevendo todo o iter do procedimento de
fiscalização até o lançamento, alega sinteticamente:
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.982 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13952.000195/2009-27
3
1. Afirma não concordar terminantemente com a glosa referente a exação
Dedução da Contribuição à Previdência Privada – VGBL, tendo em vista que toda
a documentação já teria sido entregue;
2. Afirma não concordar terminantemente com a glosa referente a exação Pensão
Alimentícia Judicial, tendo em vista que toda a documentação já teria sido
entregue.
Alfim da sua peça recursal, pede:
“(...)
III – CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada exaustivamente a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espera e requer o inconformado recorrente que seja
acolhido finalmente o presente recurso para o fim de assim decidido, cancelando-
se em definitivo o débito fiscal reclamado.
(...).”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições legais, por isso o
conheço.
1. Delimitação da lide
Reside o inconformismo do ora recorrente relativamente ao montante do valor do
imposto suplementar mantido pela autoridade de piso calculado sobre as seguintes rubricas
glosadas pela autoridade lançadora: a) Dedução indevida de Previdência Privada e Fapi no valor de
R$ 6.000,00; b) Dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 46.173,42.
2. Mérito
2.1. Dedução da rubrica Previdência Privada/FAPI
Assim se manifestou a autoridade de piso ao arrostar em sua decisão a referida
matéria, fls. 320/321, verbis:
“(...)
Previdência Privada
As deduções de despesas com previdência privada estão previstas no artigo 11 da
Lei no 9.532/97, na redação dada pelo artigo 13 da Lei no 10.887/04):
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.982 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13952.000195/2009-27
4
“Lei no 9.532 de 10/12/1997
Art. 11. As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência
privada, a que se refere a alínea e do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, e às contribuições para o Fundo de Aposentadoria
Programada Individual Fapi, a que se refere a Lei no 9.477, de 24 de julho de 1997,
cujo ônus seja da própria pessoa física, ficam condicionadas ao recolhimento,
também, de contribuições para o regime geral de previdência social ou, quando
for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de
cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze por cento) do total dos
rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido
na declaração de rendimentos.”
Por sua vez, preceitua a Instrução Normativa SRF 588/05:
Art. 6o As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência
complementar e sociedades seguradoras domiciliadas no País e destinadas a
custear benefícios complementares aos da Previdência Social, cujo ônus seja da
própria pessoa física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de
contribuições para o regime geral de previdência social ou, quando for o caso,
para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, observada a
contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze por cento) do total dos rendimentos
computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual.
§ 1o O disposto no caput aplica-se, inclusive, às contribuições ao Fapi.
§ 2o Excetuam-se da condição de que trata o caput os beneficiários de
aposentadoria ou pensão concedidas por regime próprio de previdência ou pelo
regime geral de previdência social, mantido, entretanto, o limite de 12% (doze por
cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo
do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual.
§ 3o Os prêmios de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência
são indedutíveis para fins de determinação da base de cálculo do imposto devido
na Declaração de Ajuste Anual.
(...)
Art. 12. A partir de 1o de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de
recursos acumulados nos planos de benefícios de caráter previdenciário, de
seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência e Fapi, sujeitam-se à
incidência de imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento),
como antecipação do devido na Declaração de Ajuste Anual da pessoa física,
calculado sobre:
I os valores de resgate, no caso de planos de previdência ou Fapi;
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.982 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13952.000195/2009-27
5
II os rendimentos, representado pela diferença positiva entre o valor recebido e o
somatório dos prêmios pagos, no caso de seguro de vida com cláusula de
cobertura por sobrevivência.
Alega o Impugnante que os documentos em anexo comprovam que as
contribuições realizadas não se referem ao plano de previdência privada VGBL.
Analisando-se o informe de rendimentos financeiros do Banco Itaú do ano-
calendário 2005, fls. 31, verifica-se que no campo Saldos e Contribuições em
Planos de Previdência e Prêmios Acumulados do VGBL, consta as seguintes
informações: R$ 28.120,13 de saldo em 31/12/2004, R$ 36.514,13 de saldo de
31/12/2005 e R$ 6.500,00 de contribuições, o que comprova tratar-se de
Contribuição à Previdência Privada na modalidade VGBL. Porém, para o ano-
calendário de 2004 o Impugnante não apresentou o informe de rendimentos o
que indica que a contribuição à Previdência Privada na modalidade VGBL.
Cumpre esclarecer que o Informe de Rendimentos fornecido pelo Banco Itaú
apresentados pelo Impugnante a Fiscalização é o documento hábil para
comprovar a que título ocorreram as contribuições para a previdência privada.
Quanto à alegação do Impugnante de que os documentos em anexo
demonstrariam que não se trata da modalidade VGBL, deve-se esclarecer que tais
documentos não possibilitam inequivocamente identificar que os valores
declarados em DIRPF como previdência privada no ano-calendário de 2004 se
referem ao Plano de Previdência Flexprev Itaú realizado em 30/12/1996. Assim,
diante da apresentação do informe de rendimentos emitido pelo Banco Itaú,
somente pode ser reclassificado na modalidade do plano de previdência para fins
de dedução junto a SRF, mediante prova inconteste de que houve equívoco na
emissão do informe de rendimentos.
(...).”
Considerando que as alegações de fundo constantes do presente recurso
voluntário, no tocante à presente matéria em nada diferem daquelas apresentadas em sede de
impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 12, I, o
art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida.
2.2 Dedução de Pensão Alimentícia Judicial
Assim se manifestou a autoridade de piso ao arrostar em sua decisão a referida
matéria, fls. 321/323, verbis:
Pensão Judicial
Os motivos pelos quais houve as glosas das Pensões Judiciais, que constou da
Notificação de Lançamento, são os seguintes:
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.982 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13952.000195/2009-27
6
O Contribuinte não comprovou de forma hábil o pagamento das pensões
alimentícias deduzidas, conforme solicitado nas Intimações no s
2005/609347501241058 e 312/2008.
Também não apresentou a certidão explicativa atualizada ref. ao acordo judicial
para pagamento das pensões alimentícias, conforme solicitado na última
intimação.
Na impugnação o defendente alega que apresentou diversos documentos judiciais
que comprovariam a existência da pensão judicial; contudo, analisando os
documentos apresentados e o motivo da glosa é de se manter o entendimento da
Fiscalização.
Salienta-se que o Contribuinte foi intimado para que apresentasse uma certidão
explicativa atualizada, não somente para se constatar existência das pensões
judiciais, mas também para se verificar qual o valor atualizado estipulado para tais
pagamentos.
Assim, para efeito de dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia
judicial é necessário provar que tal pensão decorre de decisão ou acordo judicial
e que o correspondente valor pago esteja nos limites do estabelecido pela
sentença, conforme se verifica a partir da publicação Perguntas e Respostas da
Secretaria da Receita Federal (negritei e sublinhei)
Consulte a pergunta 333
PAGAMENTOS EM SENTENÇA JUDICIAL QUE EXCEDAM A PENSÃO ALIMENTÍCIA
333 — São dedutíveis os pagamentos estipulados em sentença judicial que
excedam a pensão alimentícia?
Somente é dedutível o valor pago como pensão alimentícia.
As quantias pagas decorrentes de sentença judicial para cobertura de despesas
médicas e com instrução, destacadas da pensão, são dedutíveis sob a forma de
despesas médicas e despesas com instrução dos alimentandos, desde que
obedecidos os requisitos e limites legais.
Os demais valores estipulados na sentença, tais como aluguéis, condomínio,
transporte, previdência privada, não são dedutíveis.
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o; RIR/1999, art. 78, §§ 4o e 5o; IN SRF no 15, de
2001, art. 50, § 2o)
Consulte a pergunta 322
PENSÃO PAGA POR LIBERALIDADE
334 — As pensões pagas por liberalidade, ou seja, sem decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente são dedutíveis?
As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.982 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13952.000195/2009-27
7
Como se verifica, os valores devem estar delimitados pela sentença e qualquer
valor pago além do estabelecido não é dedutível e considerado mera liberalidade,
sendo que no caso, não foi apresentado nenhum documento hábil que
comprovasse os valores que deveriam ser pagos aos beneficiários e nem quem
seriam os beneficiários. Ressalto que a planilha intitulada como “RESUMO DOS
CÁLCULOS DAS PENSÕES ALIMENTÍCIAS JUDICIAIS” anexada pelo Impugnante não
contém autenticação feita pelo Juízo de Direito, e portanto, não pode ser
considerada como documento hábil a comprovar os fatos neles transcritos.
Informa-se ainda que não consta dos autos nenhuma sentença ou acordo judicial
que obrigou o Contribuinte ao pagamento das referidas pensões, quem seriam os
beneficiários ou mesmo quais seriam os seus valores.
Salienta que caso o Contribuinte quisesse comprovar quais seriam os
beneficiários, bem como quais seriam os valores a que estaria obrigado ao
pagamento deveria, conforme já intimado para tanto, trazer tais informações da
Justiça (Certidão Explicativa Atualizada) com os valores atualizados para que
pudessem ser aceitos. Neste sentido, meros despachos realizados em processo
judicial, bem como petições solicitando a extinção do pagamento das pensões,
que não permitem concluir que no ano-calendário em comento as deduções a
título de pensão feito pelo Contribuinte estejam em conformidade com a
legislação, também, não podem ser acatadas como provas.
(...).”
Considerando que as alegações de fundo constantes do presente recurso
voluntário, no tocante à presente matéria em nada diferem daquelas apresentadas em sede de
impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 12, I, o
art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida.
3. Conclusão
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 382
DF CARF MF
Original